Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O § 3o do Decreto n. 11.846/2023 traz expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.
3. Recurso parcialmente provido.